Tribunal: STF
Processo: ARE 691046
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO ÓRGÃO JUDICIÁRIO DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO – OPOSIÇÃO, EM FACE DESSE ATO DECISÓRIO, DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INADMISSÍVEL – INAPTIDÃO PARA INTERROMPER OU PARA SUSPENDER A FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL – CONSEQUENTE INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO POSTERIORMENTE INTERPOSTO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO IMPROVIDO.



    - Revela-se absolutamente inadmissível a oposição de “embargos de declaração” em face de decisão que, proferida em sede de controle prévio de admissibilidade de recurso extraordinário, nega trânsito ao apelo extremo.



    - A utilização de espécie recursal evidentemente inadequada não tem aptidão sequer para interromper ou para suspender a fluência do prazo legal para efeito de oportuna interposição do recurso processualmente admissível. Precedentes.